Tribunal: TJMT
Processo: 0001390-12.2016.8.11.0018
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO No 0001390-12.2016.8.11.0018 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE JUARA
Apelante: ROSANGELA FRANCO BUENO
Apelados: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE JUARA
Número do Protocolo : 0001390-12.2016.8.11.0018
Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por rosangela franco bueno contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da comarca de Juara/MT, que nos autos da ação de “Levantamento de Valores” (Proc. no 00013901220168110018), ajuizada pela apelante, extinguiu o processo sem resolução de mérito em razão do descumprimento da ordem de emenda à inicial “a fim de que preenchesse os requisitos de admissão da presente ação, qual seja a nomeando todas os herdeiros no polo ativo, informando seus nomes, endereços e qualificações” (cf. ID 30602994 - Pág. 2).
A apelante insiste na extinção prematura do feito, sobretudo porque ela juntou “todos os documentos exigidos”; ademais, nos termos do preceito contido no art. 319, §1o, do CPC, caso a parte autora não disponha de todas às informações referentes a qualificação pessoal dos litigantes, poderá requerer ao juiz diligências necessárias à sua obtenção, pleito, contudo, ignorado pelo MM. Juiz prolator da sentença apelada.
Diz, ainda, que, o TJMT tem acesso a diversos mecanismos de buscas de dados/informações, tais como SIEL, Bacenjud e Renajud, ao contrário da Defensoria Pública, que dispõe apenas do sistema Infoseg; sendo assim, o indeferimento da inicial sem terem se esgotados os meios de localizar o endereço correto dos demais herdeiros, constitui lesão à garantia constitucional do acesso à jurisdição previsto na Constituição Federal.
Prequestiona os artigos de lei ventilados no apelo para fins de interposição de recurso nas instâncias superiores.
Pede o provimento do apelo para que a sentença seja reformada e que de imediato seja o pedido julgado procedente, ou, então, que os autos retornem à regular tramitação.
É o relatório.
D E C I D O
A apelante ajuizou a presente ação em 06.05.2016, requerendo o levantamento de valores existentes na conta corrente de seu pai, Francisco Franco Bueno Filho, falecido no dia 08.12.2015, já que, conquanto seu genitor tenha outros 4 filhos, a autora/apelante desconhece o paradeiro dos demais herdeiros.
Recebida à inicial o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:
Compulsando os autos, verifico que a parte autora aduziu na petição inicial que é filha do “de cujus" Francisco Franco Bueno Filho e que ao tempo de seu falecimento, o mesmo era separado de fato ha 45 anos da Sra. Nilza Macedo Bueno, com quem 0 “de cujus” teve outros 04 (quatro) filhos além da requerente. Assim considerando que, nos termos do art. 506, do NCPC, “A sentença faz coisa julgada as partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros”; e considerando a existência de outros herdeiros, intime-se a parte autora para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, do NCPC), sanando a irregularidade, incluindo no polo ativo os demais herdeiros (com qualificação e endereço atualizado ou comprove que tentou localizar o endereço) ou apresente termo de renúncia solene dos herdeiros por tratar-se de jurisdição voluntaria, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC. Transcorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se (cf. ID 30602984 - Pág. 3).
A autora então peticionou nos autos dizendo que “desconhece a qualificação e paradeiro de seus irmãos. (...). Desta feita, considerando que não é disponibilizado o acesso as redes SIEL e BACEN IUD para esta Defensora Pública Substituta, de modo a viabilizar a localização dos demais herdeiros do de cujus, requer que sejam realizadas consultas por este juízo aos referidos sistemas para localização de endereço” (cf. ID 30602986 - Pág. 3), pleito, contudo, indeferido pelo juiz sob os fundamentos a seguir transcritos:
INDEFIRO o pedido de ofícios a outros órgãos/entidades com a finalidade de localizar endereços, visto não ser incumbência do Poder Judiciário auxiliar instituições autônomas a desempenharem suas funções típicas.
Sabe-se que os Defensores Públicos do Estado de Mato Grosso têm acesso ao INFOSEG (termo de cooperação n° 002/2013/SESP) e ao SIEL (provimentos n° 10/2012 e 05/2015 da CRE-MT), instrumentos aptos a revelarem o paradeiro de partes e testemunhas não localizadas.
Com isso, caso a parte não demonstre o insucesso na tentativa de localizar endereços com a utilização de tais sistemas, o Poder Judiciário não pode onerar seus parcos recursos e servidores para o desempenho de atribuições que não lhes pertence. Frise-se, por derradeiro, o credenciamento do operador do direito e manutenção de seu login e senha junto aos respectivos sistemas cabe ao interessado, de modo que a ausência de certificado digital ou cadastramento não possui o condão de gerar a mudança do entendimento ora exarado.
Cumpra-se o despacho/decisão retro, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção sem resolução do mérito (cf. ID. 30602988 - Pág. 2).
A autora peticionou novamente nos autos requerendo o recebimento da ação e posterior suspensão do processo pelo prazo de 30 dias “enquanto o Núcleo da Defensoria empreende outras diligências para localização” (cf. ID 30602988 - Pág. 2), pedido acolhido pelo MM. Juiz, com a ressalva de que “escoado o prazo de suspensão do feito, intime-se a parte requerente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, pugne o que de direito, sob pena de extinção” (cf. ID. 30602991 - Pág. 2).
Transcorrido o prazo a autora formulou novo pedido, para que o magistrado requisitasse informações nos cadastros públicos acerca do endereço dos demais herdeiros (cf. ID 30602992 - Pág. 3).
Sobreveio, então, a sentença apelada, indeferindo a petição inicial nos termos do parágrafo único do artigo 321 do NCPC e por consequência julgo e declaro extinta a presente ação sem resolução de mérito, com suporte no artigo 485, I, do CPC.
No caso, a r. sentença não merece reparo, porquanto, a juntada dos documentos de ID 30602993 - Pág. 1/4 não atendem aos comandos de emenda da inicial, sendo, pois, evidente o descumprimento da determinação (pela autora/apelante) da ordem de emenda à inicial.
O art. 321 do CPC estabelece que o “juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado”, e o parágrafo único do mesmo artigo estabelece que, se “o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”.
Assim, nada mais correto do que o procedimento adotado pelo magistrado singular ao indeferir a inicial ante a falta de cumprimento do comando judicial, sendo desnecessária a intimação pessoal na hipótese.
Ressalte-se que a intimação pessoal da parte autora, prevista no art. 485, §1o do CPC somente é aplicada nas hipóteses dos incisos II e III do mesmo dispositivo, não se aplicando para os casos de indeferimento da inicial.
A propósito:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – Art. 485, I, DO CPC - INÉRCIA DO AUTOR QUANTO A CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA - INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO – DESNECESSIDADE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO - RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO ANGULARIZADA - PROCESSO EXTINTO – RECURSO IMPROVIDO. Sendo a parte devidamente intimada para cumprir a ordem de emenda, não atendendo ao seu cumprimento, correta a sentença que extingue o processo por indeferimento da petição inicial, com fulcro nos artigos 485, I e 321, parágrafo único, ambos do CPC. A intimação pessoal da parte autora, prevista no art.485, § 1o do CPC somente é aplicada nas hipóteses dos incisos II e III do mesmo dispositivo, não se aplicando para os casos de indeferimento da inicial. Quando não constituída a relação processual em razão da ausência de citação do réu, é inviável a aplicabilidade da Súmula 240 do STJ. (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – APELAÇÃO CÍVEL No 0003604-81.2017.8.11.0004- Rel. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - Julgado em 12/06/2018 - Publicado no DJE 15/06/2018).
EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EMENDA DA INICIAL - FALHA NÃO SUPRIDA-INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1- O descumprimento de determinação de emenda da inicial autoriza o indeferimento da referida peça e a extinção do processo, nos termos do art. 284, parágrafo único do CPC. 2- Entendimento já pacificado, que para extinção do feito sem resolução de mérito, decorrente do indeferimento da inicial, com amparo no artigo 267, I e 284 do CPC, depois de desatendida a determinação do juiz para emenda, mostra-se desnecessária a intimação pessoal da parte. (Segunda Câmara de Direito Privado – Apelação Cível no 58.503/2016 – Rel. Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - Julgado em 01/06/2016 - DJE do dia 06/06/2016).
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – (...) – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – DESCUMPRIMENTO – INDEFERIMENTO DA EXORDIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). O descumprimento da ordem de emenda da petição inicial autoriza a extinção do feito, sem resolução do mérito, com fulcro no parágrafo único do artigo 321 do CPC. (Terceira Câmara de Direito Privado – Apelação Cível no 108.319/2017 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 25/10/2017 – DJE do dia 07/11/2017).
Trago, ainda, entendimento do eg. STJ neste sentido:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ARTS. 458, II, E 535, II, DO CPC. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SINDICATO. AÇÃO DE COBRANÇA. ROL DE SERVIDORES SUBSTITUÍDOS E PERÍODO DA COBRANÇA PASSÍVEIS DE DELIMITAÇÃO. EMENDA DA INICIAL DETERMINADA PELO JUIZ A QUO. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Tendo o Tribunal de origem se pronunciado de forma clara e precisa sobre as questões postas nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão, não há falar em afronta aos arts. 458, II, e 535, II, do CPC, não se devendo confundir "fundamentação sucinta com ausência de fundamentação" (REsp 763.983/RJ, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJ 28/11/05). 2. A extinção do feito sem a resolução do mérito, por inépcia da petição inicial, mostrou-se correta, uma vez que (i) indevida a formulação de pedido genérico diante da possibilidade de individualização dos servidores substituídos e do período de cobrança; e (ii) foi descumprida a ordem proferida pelo Juiz de Primeira Instância que determinou a emenda da inicial para que fossem apresentados os valores individualizados pretendidos por cada servidor substituído. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 50.879/AP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 14/08/2013) (grifei).
EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO. INÉPCIA DA INICIAL. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DOS ELEMENTOS MÍNIMOS PARA A IDENTIFICAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DA CAUSA. (...). O descumprimento, pela parte autora, de determinação judicial para a emenda da inicial impõe o indeferimento da petição, com a extinção do processo sem a resolução do mérito. Inteligência da regra do art. 284, parágrafo único, do CPC. (...). (AgRg no REsp 1181273/PB, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 29/05/2014) (destaquei).
Desta forma, determinada a intimação da parte autora/apelante para sanar vício apontado na inicial, não atendendo a interessada o que fora determinado judicialmente no prazo estipulado, o indeferimento da inicial é medida que se impõe.
Quanto ao seu desejo de manifestação expressa (citação) de dispositivos legais, mesmo que para fim de prequestionamento, não é algo exigido obrigatoriamente do Tribunal, bastando que se demonstre e fundamente seu convencimento, motivando, pois, o julgamento.
Diante do exposto, com fundamento no art. 932, IV, “a”, do CPC/2015, nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a sentença apelada.
Custas pela apelante, observado, contudo, o disposto no art. 98 do CPC.
Intimem-se. Expedindo o necessário.
Cuiabá/MT, 29 de janeiro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator